Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-71.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-71.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SÚMULA 479 STJ - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - VERBA ALIMENTAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário – pensão por morte, alegando não ter autorizado/ avençado negócio jurídico com a instituição financeira de modo a tornar legítimo os descontos;

2.

De outra banda, o Banco deixou de acostar aos autos elementos comprobatório hábeis a demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, caso fortuito ou força maior, passíveis à isenção da responsabilidade objetiva do referido fornecedor;

3.

Com efeito, não há nos autos nenhum documento que comprove a relação jurídica entre as partes, tendo em vista a ausência de contrato devidamente assinado pela requerente ou qualquer outro meio de prova que demonstre, sem sombra de dúvidas, a participação da recorrida no negócio jurídico na espécie;

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
,

julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID nº 6149556), o autor alegou que é beneficiário do INSS -
PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIO NB. 177.302.962-0 e que descobriu ter sido realizado empréstimo com desconto em seus rendimentos, tendo por fato gerador o contrato de nº 00310401583202002227, no valor de R$ 510,68 (quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos) e que haveria que ser quitado em 72 parcelas, cada uma no valor de R$ 13,72
, a partir do mês de março de 2020.

O juízo de primeira instância proferiu sentença (ID nº 6149578) julgando a ação procedente para declarar a inexistência da relação obrigacional, com a consequente restituição dos valores descontados, em dobro, além de danos morais.

Inconformada a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 6149581), alegando a legitimidade da contratação realizada, sob o argumento de que o valor contratado foi creditado na conta da autora.

Aduz, ainda a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso dos autos, por considerar que cabe à autora produzir minimamente as provas de seu alegado.

Assim, pugna pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, defendendo a ausência de conduta ilícita requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, argumenta a impossibilidade de ressarcimento em dobro, ante a não ocorrência da má-fé da instituição financeira no negócio jurídico, pleiteando a redução dos honorários advocatícios.

Consta no ID nº 6149586 certidão dando conta que não foram apresentadas as contrarrazões.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual, da qual foi retirado a pedido da parte apelante por optar pela sustentação de sua tese oralmente (id nº 17082792).

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

A controvérsia da questão recursal reside em verificar se o contrato consignado, objeto da presente ação, foi realizado com a anuência do requerente, ora apelado.

Nesse sentido, o apelante alega a legitimidade da contratação realizada, enfatizando o proveito econômico auferido pela parte apelada.

Não assiste razão ao recorrente.

Dos autos, observa-se que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos em seu BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIO, conforme documentos vinculados ao ID número 6149558.

Na tentativa de comprovar a licitude da transação bancária, em sede contestatória (ID nº 6149561) a Instituição financeira apelante apenas apresentou relatório interno e prints de telas de computadores extraídas de seus sistemas, elementos produzidos unilateralmente, com o escopo de demonstrar a efetivação de transferência de valores para a conta do recorrido.

Nesse trilho, insta sopesar, sobretudo, que na fase instrutória, o Banco recorrente deixou de acostar aos fólios virtuais em epígrafe o contrato devidamente assinado pelas partes, seja na forma física ou eletrônica.

Ademais, não consta entre os supostos documentos apresentados pelo recorrente nenhuma transferência com autenticação mecânica ou com a confirmação do recebimento dos valores, por parte do autor, ora recorrido.

Nesse contexto, prevalece fragilidades essenciais no conjunto probante, não sendo possível concluir pela legalidade da avença, sendo certo que desde a contestação restou indene de dúvidas que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, deixando de comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, por não ter produzido prova apta a demonstrar a efetiva regularidade do negócio jurídico.

Importante sopesar que, uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Outrossim, sobre a temática fraude em serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal conduta ilícita integra o risco da atividade bancária, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Resta, portanto, cristalina a responsabilidade exclusiva da instituição financeira perante a ocorrência de fraudes, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto à alegação de que o contrato foi feito na forma eletrônica, me filio à corrente que vislumbra tal modalidade como sendo passível de cuidados relativos à comprovação da parte anuente no negócio jurídico, demonstrada, por exemplo, por meio assinatura eletrônica do cliente, que deveria vir aposta no termo eletrônico do instrumento contratual ou qualquer outro meio idôneo que viesse a certificar a participação do consumidor.

Ademais, o surgimento de novas formas de negociação entre clientes e instituições financeiras, em especial por meios de sistemas virtuais, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, eis que, se de um lado as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos, sem gastos com infraestrutura e funcionários, de outra banda, sujeitam-se mais facilmente às fraudes, devendo por elas responder.

Diante dos fatos, não merece prosperar a alegação do recorrente, consistente na inexistência de danos morais, por se está diante ato ilícito, configurado em descontos indevidos de verba alimentar de pensão por morte da autora, situação que, por si só, é capaz de exceder o mero aborrecimento para atingir, profundamente, os direitos da personalidade da requerente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o parâmetro reside na conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, senão veja-se:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada.

Nesse sentido, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, sendo público e notório, que o apelado é uma grande empresa de circulação de capital, o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se convergente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não é suficiente para promover o enriquecimento sem causa da apelada, tampouco onerar a instituição financeira, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., sendo suficiente para atingir a finalidade pedagógica consistente em evitar a reprodução da conduta ilícita.

De igual modo não merece guarida a alegação de impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, tendo em vista que o apelante não colacionou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legitimidade da contratação ou que a falha no negócio jurídico tenha sido causada com a mínima participação do consumidor, muito menos que os descontos indevidos tenham ocorrido por caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido é a previsão do Código do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

De outro vértice, importante reportar o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao pacificar a discussão acerca da interpretação do parágrafo único referenciado, sobre a restituição na forma simples ou em dobro, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Na mesma linha é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800488-30.2020.8.14.0009 APELANTE: MOACIR SILVA DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– DESCONTOS INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS– DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMAINTEGRAL DA SENTENÇA– DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar integralmente a sentença, nos termos do voto. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO (TJ-PA - AC: 08004883020208140009, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (TJ-PA 08092082520188140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

A leitura atenta do parâmetro jurisprudencial em destaque denota que, embora o entendimento do STJ seja firmado no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro, a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após a data da publicação daquele acórdão ou seja, a partir do dia 30/03/2021.

Assim, tendo em vista que a conduta ilícita ensejadora do dano moral, no presente caso, ocorreu em data anterior ao julgamento do AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, conforme faz prova a documentação acostada ao ID nº 6149558, passo a análise da configuração da má-fé no presente caso.

Nesse sentido, necessário repisar que a instituição bancária não se desincumbiu de provar a legalidade do contrato de empréstimo consignado em testilha, por sequer ter juntado documentação acerca da existência do negócio jurídico, nem qualquer outro documento que comprove a mínima participação do requerente ou mesmo que houve suposto erro de interpretação das partes, pois como já restou mencionado, deixou de produzir provas hábeis nesse sentido no momento da instrução probatória.

Assim, diante da total ausência de comprovação da anuência do contratante, não há outro caminho senão entender-se pela configuração da má-fé da Instituição Financeira, consubstanciada na clara a intenção de imputar à apelada uma obrigação que não reconhece como autorizada, motivo ensejador da condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15%, entendo que não merece provimento, posto que fixado na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo
decorrência lógica do princípio da sucumbência.

Dessa feita, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda.

Nesse desiderato, traz-se à colação os precisos termos do art. 85, § 2º do CPC/15, conforme critérios elencados nos incisos, I, II, III e IV, senão veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, para manter íntegra a sentença recorrida e, com lastro no art.

85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser arcado pela parte apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/04/2024